Tribunal: TJBA
Processo: 8072637-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072637-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: MAISA GOUVEA PALMEIRA MENDONCA e outros

Advogado(s)
:
MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão proferida pela 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n° 8034249-17.2023.8.05.0001, que determinou a penhora de valores nas aplicações financeiras da agravante, com o fim de assegurar o cumprimento integral de medida liminar para custeio de tratamento de saúde de menor, até alta médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo descumprimento da decisão judicial que impôs à operadora a obrigação de custear tratamento de saúde em clínica não credenciada; (ii) estabelecer se é legítima a medida de bloqueio judicial de valores como forma de garantir a efetividade da tutela de urgência deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora do plano de saúde não comprovou que as unidades credenciadas indicadas ofereciam, em ambiente único, todas as terapias prescritas, na frequência e duração exigidas no relatório médico apresentado pelo demandante.

4. A autorização do tratamento na clínica indicada pelo autor ocorreu apenas após o bloqueio judicial, evidenciando o descumprimento inicial da decisão e a necessidade da medida coercitiva.

5. O bloqueio de valores encontra respaldo nos arts. 297, 497 e 536 do CPC/2015, como medida substitutiva da tutela específica, especialmente quando se busca a efetividade da prestação de fazer relacionada à saúde de menor.

6. Nos termos do art. 139, IV, do CPC, é legítima a adoção de medidas necessárias para garantir o cumprimento da decisão judicial, cabendo ao magistrado assegurar a eficácia da tutela concedida.

7. O valor bloqueado corresponde à estimativa anual do tratamento e é proporcional à obrigação imposta, servindo como garantia da continuidade da prestação médica sem se traduzir em prejuízo irreparável à agravante.

8. A alegação de pagamento direto à clínica não elide a necessidade da medida cautelar, uma vez que o bloqueio não implica levantamento imediato de valores, mas sim sua reserva para assegurar o cumprimento integral da obrigação até ulterior deliberação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a determinação de bloqueio de valores como medida coercitiva diante do descumprimento de decisão judicial que impõe obrigação de fazer relacionada ao custeio de tratamento de saúde.

2. A ausência de comprovação de rede credenciada apta a realizar todas as terapias prescritas justifica o deferimento de medida que assegure o tratamento em clínica indicada pelo beneficiário.

3. O bloqueio de valores configura medida proporcional e adequada para garantir a efetividade da prestação jurisdicional e a continuidade do tratamento médico de menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV; 297; 497; 521, II; 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8045018-53.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 10.10.2024; TJ-SP, AI nº 2086810-75.2022.8.26.0000, Rel. Des. Augusto Rezende, j. 17.10.2022; TJ-PE, AI nº 0016997-78.2020.8.17.9000, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 14.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072637-55.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada MAISA GOUVEA PALMEIRA MENDONCA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25